Tribunal: TJDFT
Processo: 0701976-92.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701976-92.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: MICHELLE TRINDADE CAMPOS DE QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação, formulado por Michelle Trindade de Campos de Queiroz (Código de Processo Civil, art. 1.012, § 3o, I). O processo originário (0711498-32.2023), ajuizado em 1o de março de 2023, versa sobre o despejo da agravante do imóvel situado no SIA SUL quadra SC Lote 158 loja térrea, ocupado pela ora peticionante (contrato de locação para uso comercial, por prazo determinado, de 04 de fevereiro de 2022 a 31 de janeiro de 2023). A sentença do Juízo da 17a Vara Cível de Brasília/DF foi prolatada nos seguintes termos: Cuida-se de ação de despejo por denúncia vazia, cumulada com pedido de cobrança, proposta por WELLINGTON EGIDIO DA SILVA, JOSILENE EGIDIO DA SILVA e JOSANE EGIDIO DA SILVA, em desfavor de MICHELLE TRINDADE CAMPOS DE QUEIROZ, partes devidamente qualificadas. Relatam os autores que a requerida é locatária do imóvel não residencial descrito na inicial, prorrogado por prazo indeterminado. Aduz que a ré ali permaneceu, mesmo após sua denúncia, promovida por intermédio de notificação extrajudicial encaminhada em 27.12.2022. Narra, ainda, que a ré está inadimplente com relação ao débito de IPTU/TLP referente ao exercício de 2022. Requer, assim, a concessão de liminar para a desocupação do imóvel e a procedência dos pedidos, determinando-se a rescisão do contrato, o despejo da locatária, bem como a cobrança dos encargos locatícios vencidos e vincendos.Com a inicial foram juntados documentos nos IDs n. 150931360 a 150931349. Guia de custas e comprovante de recolhimento nos IDs n. 150931354 e 150931349. Emenda à petição inicial no ID n. 57365406. A decisão de ID n. 155087040 determinou a desocupação do imóvel, sob pena de despejo compulsório, condicionada ao recolhimento de caução. Citada, a ré apresentou contestação e reconvenção nos IDs n. 159391161 e 161932245 e documentos nos IDs n. 159391162 e 161932246. Defende a ré que: a) faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça; b) sempre efetuou o pagamento dos aluguéis em dia; c) realizou benfeitorias no imóvel, passíveis de indenização; d) deve haver a renovação do contrato de locação. Requer, ao final, o julgamento de improcedência dos pedidos. Réplica no ID n. 162672299. A decisão de ID n. 171326232 indeferiu o pleito reconvencional. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Promovo o julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, I, do CPC, porquanto a questão debatida é principalmente de direito e, no que tangencia o campo dos fatos, pode ser solucionada à luz da documentação já acostada aos autos. Considerando que a ré não juntou aos autos qualquer documento comprobatório da sua condição de hipossuficiência financeira, bem como efetuou o recolhimento das custas reconvencionais, ato incompatível com a benesse pretendida, indefiro o pleito de gratuidade de justiça.Ausentes outras questões processuais ou prejudiciais pendentes de análise, sigo ao exame do mérito. Preceitua o artigo 57 da Lei n. 8245/91 que o contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação. Trata-se justamente da hipótese dos autos, pois a vigência do contrato de ID n. 150931353 encerrou-se em 03.01.2023, tendo sido prorrogado por prazo indeterminado na forma das cláusulas 3.2 e 3.3. A notificação de ID n. 150931355, nessa esteira, comprova a denúncia do contrato, a autorizar a retomada do imóvel nos termos propostos. Embora não haja prova do recebimento da notificação, a ré contranotificou os autores (ID n. 150931351), a tornar inequívoca a sua ciência quanto ao ato premonitório. Nesse contexto, leciona Silvio de Salvo Venosa que a finalidade especulativa, na maioria das vezes, da locação não residencial, é incompatível com restrição ao direito de retomada (Lei do Inquilinato Comentada: Doutrina e Prática. 10. ed. Atlas: São Paulo, 2010, p. 254). Vale dizer, afigura-se incabível a discussão acerca do motivo pelo qual o locador pretende a retomada do imóvel na hipótese de denúncia vazia, conforme precedente deste E. TJDFT (Acórdão n.962848, 20160110748750APC, Relator: Flavio Rostirola 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/08/2016, Publicado no DJE: 01/09/2016. Pág.: 198/211). Ademais, o encerramento do contrato de locação, sobretudo na locação de natureza não residencial, é uma consequência ínsita à atividade empresarial, além de estar em consonância com o princípio da livre iniciativa (artigo 170 da Constituição Federal). No que diz respeito ao pleito de cobrança, a autora, após a determinação de emenda de ID n. 152433921, demonstrou tão somente o inadimplemento relativo ao IPTU/TLP do exercício de 2022 (ID n. 150931356), não sendo a indicação genérica de encargos locatícios vencidos e vincendos hábil a autorizar a cobrança destes, sobretudo quando em curso ação de execução proposta nesse sentido, com pedido expresso nos termos do artigo 323 do CPC (0725267-10.2023.8.07.0016). Quanto ao IPTU/TLP do exercício de 2022, este é objeto do aludido feito executivo, no qual foi acostada a mesma guia de cobrança, inclusive. Em verdade, a pretensão posta revela-se útil e necessária apenas com relação à rescisão/desocupação, haja vista a adoção de medida autônoma para a execução da dívida inadimplida. Por fim, considerando que a vigência do contrato de ID n. 150931353 encerrou-se em 03.01.2023, a contranotificação de ID n. 150931351 é datada de 24.01.2023 e a presente demanda foi proposta apenas em 1o.3.2023, reputo inobservado o prazo de 30 (trinta) dias necessário à concessão da liminar vindicada, na forma do artigo 59, §1o, VIII, da Lei de Locações. DISPOSITIVO Do exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para DECRETAR a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes (ID n. 150931353) e, por consequência, DETERMINAR o despejo do imóvel. Nos termos do artigo 63, caput, da Lei de Locações, fixo o prazo de 30 (quinze) dias para a desocupação voluntária do imóvel mencionado, sob pena de despejo compulsório. Expeça-se mandado de desocupação voluntária. Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas do processo, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, bem como honorários advocatícios, estes ora arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, na mesma proporção. Sentença publicada e registrada eletronicamente. Após o trânsito em julgado, se nada mais for requerido, arquivem-se com as cautelas de estilo. A ré/recorrente sustenta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo à apelação, com fundamento na ocupação do imóvel nos últimos cinco anos, em posse mansa e pacífica e o impacto da desocupação na continuidade da prestação de serviços no local. Pede “a concessão – limine litis – de efeito suspensivo à sentença, para que desse modo possa seguir na posse do imóvel sem ter que desocupá-lo até o julgamento do mérito da presente apelação, dado o perigo de irreversibilidade e também o fato de que a decisão de primeiro grau não transitou em julgado e que, após distribuída a apelação vinculada ao presente requerimento, seja este juízo prevento conforme determina o mesmo texto legal que fundamenta o presente instrumento”. É o relato. Nos termos do art. 58, inciso V da Lei 8.245/1991, os recursos interpostos contra as sentenças nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação terá efeito somente devolutivo. Excepcionalmente "a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação" (art. 1.012, § 4o, Código de Processo Civil). Reputo ausentes os requisitos à atribuição de efeito suspensivo à apelação de Michelle Trindade Campos de Queiroz. O contrato de locação do imóvel foi realizado por prazo determinado (doze meses, término em 03 de fevereiro de 2023 – id 160931353). Os locadores notificaram extrajudicialmente a locatária para desocupação do imóvel em razão do término do contrato e o desinteresse na renovação (atrasos e inadimplemento - 150931335, p. 1). Por seu turno, a locatária emitiu “contranotificação extrajudicial”, em que notificou os locadores para “pagamento das benfeitorias realizadas ou/e permitam a renovação do contrato” (documento de id 150931351, p. 3, datado de 24 de janeiro de 2023). Em 11 de abril de 2023, foi deferida a liminar para desocupação do imóvel (mediante caução), nos seguintes termos: Trata-se de ação de despejo de imóvel comercial por denúncia vazia. Requer a parte a autora a antecipação da tutela para que seja a parte ré compelida a desocupar o imóvel no prazo de 15 dias (art. 59, §1o, inc. VIII, da Lei 8.245/91), em razão de não mais ter interesse na continuidade do negócio. Para tanto, comprovou a notificação da ré (ID 150931355) para desocupar o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias. A locação de imóvel comercial recebe do ordenamento jurídico tratamento diferenciado frente à locação residencial, de modo a assegurar uma maior estabilidade às relações desenvolvidas pelos agentes que exercem atividades mercantis. Todavia, com alterações da Lei de Locação, pela Lei 12.112/2009, passou a ser possível a concessão liminar para despejo de imóvel não residencial, desde que preenchidos os requisitos do art. 59, § 1o, VIII, que exige, além da caução de três meses do valor do aluguel, a prévia notificação do locatário comunicando o intento de retomada do imóvel. Compulsando o processo, verifico que o autor ainda não efetuou o depósito judicial de 03 (três) meses de aluguel, preenchendo, por outro lado, os demais requisitos. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para determinar a desocupação do imóvel, a qual, entretanto, ficará condicionada ao recolhimento judicial de caução no valor de 03 (três) meses de aluguel (R$ 18.000,00), nos termos do art. 59, §1o, da Lei 8.245/91, a qual deverá ser comprovada nos autos no prazo de 10 dias. Recolhido o valor da caução supra, expeça-se mandado de desocupação voluntária para que o réu desocupe o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias [...]. Após a comprovação do depósito da caução pela parte autora, foi expedido mandado de citação e intimação em ação de despejo, em que a ré foi intimada para desocupação voluntária do imóvel, no prazo de quinze dias, sob pena de despejo compulsório. O mandado foi cumprido em 15 de maio de 2023 (id 159460032). A agravante interpôs agravo de instrumento contra a decisão liminar, no qual a medida de urgência foi indeferida, nos seguintes termos: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Michelle Trindade Campos de Queiroz contra decisão (ID 48378942) proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de despejo de imóvel comercial por denúncia vazia ajuizada por Wellington Egídio da Silva e outros (processo n. 0711498-32.2023.8.07.0016), deferiu a tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravada, na petição inicial, para determinar a desocupação do imóvel pela parte ré, ora agravante, no prazo de 15 (quinze) dias. Ainda na r. decisão agravada, foi assentado pelo Juízo a quo que o despejo ficará condicionado "ao recolhimento judicial de caução no valor de 03 (três) meses de aluguel (R$ 18.000,00), nos termos do art. 59, §1o, da Lei 8.245/91, a qual deverá ser comprovada nos autos no prazo de 10 dias". Em suas razões recursais (ID 47776067), a ré, ora agravante, sustenta, em suma, que teria realizado benfeitorias no imóvel comercial objeto do contrato de locação, de modo que, sob seu ponto de vista, a desocupação imediata do bem locado poderia configurar medida açodada. Sublinha que exerceria atividade empresária no local e que o ponto comercial seria fundamental para manutenção de sua clientela. Argumenta que teria interesse na renovação do contrato de locação comercial e que teria preenchido os requisitos legais para tanto, previstos no art. 51 da Lei n. 8.245/91. Requer, então, a concessão de gratuidade de justiça e, ainda, de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada e indeferida a tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravada, na petição inicial. Despacho desta Relatoria de ID 47857346 determinou a intimação da agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar declaração de hipossuficiência e comprovação da real necessidade da gratuidade de justiça pleiteada ou facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. A agravante recolheu o preparo ao ID 48334366. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se afigura, por ora, cabível a concessão da medida liminar pleiteada. Muito embora a parte agravante anote que teria erigido benfeitorias no imóvel objeto do contrato de locação comercial, tal alegação não encontra, a princípio, qualquer amparo documental. Ademais, ainda que a agravante alegue seu interesse na renovação do contrato locatício, é cediço que não se observa, ao menos nesta análise inicial, o preenchimento dos requisitos mínimos listados no art. 51 da Lei n. 8.245/91, sobretudo no que se refere ao prazo previsto no inciso II do reportado dispositivo legal. Para além disso, no que se refere ao segundo requisito, vale pontuar que a simples menção genérica a repercussões indesejadas decorrentes da manutenção dos efeitos da r. decisão agravada não é suficiente, por si só, para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco de risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, se ausentes, neste instante, os requisitos legais necessários para concessão da medida liminar, o seu indeferimento é medida imperativa. Ressalve-se, ao fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Proposta reconvenção pela ora agravante, para indenização das benfeitorias, após o que os autos foram conclusos para sentença. De plano destaca-se que a ordem liminar de desocupação do imóvel foi mantida por esta 2a Turma Cível (agravo 0701189-63.2023 - julgado na 32a Sessão Ordinária Virtual, período de 20/09 até 27/09 - acórdão ainda não publicado). A sentença, objeto do recurso na origem, confirmou a liminar deferida em maio de 2023, sendo que, em que pese o agravo de instrumento tenha sido recebido sem efeito suspensivo, não há notícia de desocupação do imóvel até a presente data. Nos termos do art. 51 da Lei 8.245/1991, nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente: I - o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado; II - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos; III - o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos. Nos moldes do art. 56 da citada Lei, nos demais casos de locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso, sendo que o contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação (art. 57). No que refere à probabilidade do direito e ao perigo de dano à parte ré (requisitos à atribuição do pretendido efeito suspensivo), a decisão de indeferimento da liminar no agravo de instrumento 0701189-63.2023 bem destacou que “ainda que a agravante alegue seu interesse na renovação do contrato locatício, é cediço que não se observa, ao menos o preenchimento dos requisitos mínimos listados no art. 51 da Lei n. 8.245/91, sobretudo no que se refere ao prazo previsto no inciso II do reportado dispositivo legal. Para além disso, no que se refere ao segundo requisito, vale pontuar que a simples menção genérica a repercussões indesejadas decorrentes da manutenção dos efeitos da r. decisão agravada não é suficiente, por si só, para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco de risco ao resultado útil do processo”. Inalterado o quadro fático e probatório (não preenchidos os requisitos do art. 51 da Lei 8.245/1991 nem esclarecidos e comprovados os riscos à continuidade da atividade econômica da empresa “Acende Luz Elétrica e Hidráulica Ltda” - id 158349082), é de se prestigiar o fundamento da referida decisão, para reconhecer a inviabilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto na origem. Não demonstrada situação de excepcionalidade apta a afastar a eficácia imediata da sentença, nos termos do art. 58, V da Lei 8.245/1991. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da sentença (Código de Processo Civil, art. 1.012, § 4o, Código de Processo Civil). Indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação. Comunique-se ao Juízo originário. Após, aguarde-se a distribuição da apelação, por prevenção. Brasília/DF, 6 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator